Tribunal: TJES
Processo: 5015860-84.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015860-84.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTE PSIQUIÁTRICO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de ação de desospitalização de paciente com pedido de tutela de urgência, ajuizada por hospital infantil em face do Município e do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido para determinar o acolhimento institucional de paciente psiquiátrico e condenou solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões recursais do Município violam o princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se o Município deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como se é cabível a redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma clara e objetiva os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

4. As razões recursais do Município enfrentam especificamente o capítulo da sentença que impôs a condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios, atendendo ao requisito da dialeticidade recursal.

5. A judicialização da demanda decorre da omissão administrativa do Município, formalmente cientificado desde janeiro de 2023 acerca da necessidade de providenciar acolhimento institucional a paciente psiquiátrico que permanecia internado indevidamente após alta médica.

6. A ausência de contestação não afasta a caracterização de resistência, pois esta se manifesta também na conduta administrativa omissiva que impôs ao hospital a necessidade de buscar tutela jurisdicional.

7. Os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 mostram-se proporcionais ao grau de zelo profissional, à natureza da causa, ao tempo de tramitação do feito e ao trabalho efetivamente realizado, inclusive com a interposição de recurso de agravo.

8. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, exclusivamente em desfavor do Município apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna de forma específica o capítulo da sentença que condena o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A omissão administrativa do ente público que dá causa à judicialização da demanda atrai a aplicação do princípio da sucumbência para fins de condenação em honorários advocatícios.

3. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios quando fixado de forma proporcional e compatível com o trabalho desenvolvido, admitindo-se sua majoração em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de desospitalização de paciente com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
em face do Município apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral, determinando que os requeridos providenciem o acolhimento institucional do paciente Altair da Silva, bem como condenou solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (evento 17447296), o Município apelante sustenta, em síntese, que: (i) não ofereceu resistência à pretensão autoral, uma vez que deixou de apresentar contestação; (ii) a obrigação foi cumprida espontaneamente pelo Estado do Espírito Santo; (iii) à luz do princípio da causalidade, não poderia ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais; (iv) subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, sugerindo a fixação em R$ 300,00 ou, alternativamente, R$ 1.000,00, por reputar excessivo o montante fixado.

O Hospital apelado ofertou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, defende que a omissão administrativa do Município foi a causa primária da judicialização, destacando-se que o ente municipal foi notificado desde janeiro de 2023, permanecendo inerte por quase um ano, circunstância que atrai a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, além de justificar a manutenção — e até a majoração — dos honorários advocatícios fixados.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O elemento da razão recursal, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, a motivação fático-jurídica de seu inconformismo, impugnando frontalmente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto da prestação jurisdicional, seja por erro de procedimento (error in procedendo), seja por erro de julgamento (error in judicando).

Nas precisas lições de Cássio Scarpinella Bueno, o recurso há de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental ou do ponto de vista do próprio julgamento (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 517).

No caso sob exame, não se sustenta a alegação de não observância da dialeticidade. Observa-se que o apelante, de maneira clara e coerente, formulou impugnação pontual ao capítulo da sentença que lhe condenou solidariamente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

As razões recursais são plenamente hábeis a demonstrar o porquê do inconformismo da parte apelante com a r. sentença, atendendo adequadamente ao requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

No caso, restou demonstrado que um paciente psiquiátrico permaneceu internado indevidamente por quase dois anos após a alta médica, em virtude do abandono familiar e pela omissão do Município, que foi formalmente cientificado da situação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ainda em 12/01/2023, através de contatos com o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, sem adotar providência eficaz para viabilizar o acolhimento institucional adequado.

Tal quadro evidencia que a judicialização somente ocorreu porque o Poder Público Municipal falhou em cumprir dever constitucional que lhe incumbia.

A ausência de contestação não equivale à inexistência de resistência, a qual, no caso, não se limita ao plano processual, mas se projeta, sobretudo, na conduta administrativa omissiva, que impôs ao hospital apelado o ônus de buscar a tutela jurisdicional para liberar leito hospitalar e assegurar a dignidade do paciente.

Anota-se que o Estado apresentou contestação argumentando tanto não se tratar de hipótese de acolhimento institucional, quanto a responsabilidade municipal pelo acompanhamento do paciente (evento 17447020).

Ao contrário do que afirma a municipalidade, não houve deferimento da liminar nestes autos, tendo o julgador de origem considerado justamente que o “Município não conta, ainda, com Serviço Residencial Terapêutico” (evento 17447014), que, como sabido, são locais vinculados às unidades básicas de saúde ou centros de atenção psicossociais de referência, destinados a atender pessoas que viveram no mínimo dois anos em hospitais psiquiátricos e/ou hospitais de custódia e que não têm suporte social ou familiar.
1

Nesse contexto, não há que se falar de desonerar o ente municipal da verba honorária sucumbencial que lhe foi imposta, de forma solidária, pelo acolhimento do pedido autoral de disponibilização de vaga para o paciente em instituição de acolhimento especializada em pacientes psiquiátricos.

No tocante ao valor dos honorários, o montante de
R$ 2.000,00
mostra-se
proporcional e condizente
com o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do feito, a natureza da demanda e o trabalho realizado pelo advogado do nosocômio apelado, que, além da inicial e réplica, também interpôs agravo contra a decisão que indeferiu a liminar, cuja probabilidade de provimento foi identificada, embora não a urgência, que não chegou a ser julgado em razão da prolação subsequente da sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 200,00 (duzentos reais) em desfavor somente do Município apelante.

É como voto.

1
Fonte:
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/desmad/raps/srt
. Acesso em 10/02/2026.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.